Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-32.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600178-32.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600178-
32.2024.6.16.0121, que indeferiu o pedido de registro da Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania) - Marechal Cândido Rondon - PR e Outros, para concorrer ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais 2024, no Município de Marechal Cândido Rondon. (Indeferimento ao
registro de candidatura da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) - Marechal Cândido
Rondon - PR e Outros, para o cargo de vereador, no Município de Marechal Cândido Rondon, pois
no caso em questão, a ausência de deliberação em ata legítima de convenção partidária sobre
participação da Federação nas Eleições para o cargo de vereador, bem como dos nomes dos
candidatos ao dito cargo e a ilegitimidade da pessoa que subscreveu o pedido de registro sob
análise, seu indeferimento se impõe). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101241
03/10/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.770

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600178-32.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DO DRAP. ILEGITIMIDADE DA
SUBSCRITORA DO PEDIDO DE REGISTRO. COTA DE GÊNERO. PROVA
SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) de Marechal Cândido Rondon contra sentença do Juízo
da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) por ilegitimidade da subscritora do pedido de registro
e descumprimento da cota de gênero.

2. A Federação, em suas razões recursais, alegou que a subscritora, Sra.
Fabiana Pires de Moraes, recebeu delegação formal para representar a
federação e que a cota de gênero foi sanada com a renúncia de três
candidatos do sexo masculino.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que a subscritora não foi indicada como representante na
convenção e que as irregularidades não foram sanadas.

4. Antes do retorno dos autos a julgamento, a Federação apresentou
procuração outorgando poderes à subscritora.
Num. 44101241 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renúncia de candidatos do
sexo masculino regularizou a cota de gênero; (ii) saber se a subscritora do
DRAP possuía legitimidade para assinar o pedido de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Sobre a cota de gênero, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que
cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidaturas de cada sexo. Comprovou-se nos autos a renúncia de
três candidatos masculinos, o que ajustou os percentuais para atender à
exigência legal.

9. Quanto à legitimidade da subscritora, o art. 7º, VI-A, da Resolução TSE nº
23.609/2019 prevê que o representante da federação deve ser designado em
convenção partidária. Embora inicialmente não constasse delegação de
poderes, a Federação apresentou procuração formal antes do julgamento,
conferindo legitimidade à subscritora.

10. Restando comprovada a regularização da cota de gênero e a legitimidade
da subscritora, a sentença de indeferimento do DRAP deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
r e c u r s o i n t e r p o s t o p e l a F E D E R A Ç Ã O P S D B C I D A D A N I A
(PSDB/CIDADANIA), reformando a sentença de origem para DEFERIR o
DRAP.

12. Tese de julgamento: "Tese de julgamento: "A regularização da cota de
gênero e a apresentação de procuração válida, a qual confere legitimidade à
subscritora do DRAP, enseja o deferimento do pedido de registro de
candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 7º, VI-A; art. 21, III; art. 35, I, c.

DECISÃO

Num. 44101241 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) de Marechal Cândido Rondon, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura para os cargos proporcionais nas Eleições Municipais de 2024.

De início, esclarece-se que constou na informação da serventia do Juízo (ID
43967012) que não foi apresentado documento de comprovação de legitimidade da
subscritora do pedido de registro coletivo, bem como ausência de observância dos
percentuais de registro, nos termos do que prevê o artigo 17, § 4º, da Resolução nº
23.609/2019 do TSE (cota de gênero).

Intimada, a Federação não apresentou manifestação.

Sobreveio a sentença de indeferimento do DRAP, diante da ausência de
legitimidade da subscritora do pedido (ID 43967018).

Opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, sem efeitos
modificativos, para fazer constar da sentença que o indeferimento do DRAP se deu
também pelo descumprimento à cota de gênero (ID 43967035).

Nas suas razões recursais, a Federação PSDB Cidadania argumenta que
houve a deliberação em convenção partidária sobre a escolha dos candidatos ao cargo
de vereador, contrariando o entendimento do juízo de primeiro grau. Alega que a ata da
convenção traz como item de pauta a escolha dos candidatos, o que comprova o
cumprimento das exigências do art. 7º da Resolução nº 23.609/19 do TSE. Em relação à
legitimidade da subscritora do pedido de registro, alega-se que a Sra. Fabiana Pires de
Moraes recebeu delegação formal e ratificada em convenção para representar a
federação, sendo, portanto, legítima para assinar o DRAP. Por fim, afirma que houve a
renúncia de três candidatos do gênero masculino, sanando o descumprimento quanto à
cota de gênero. Ao final, requer o provimento do recurso, com o deferimento do DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
Num. 44101241 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

desprovimento do recurso, reiterando que a sentença deve ser mantida. Segundo o
parecer, a Federação não apresentou documentos suficientes para sanar as
irregularidades apontadas, destacando que o documento apresentado não comprova a
devida representação da subscritora do DRAP, uma vez que não foi indicada como
representante legítima na convenção.

Os autos foram incluídos para julgamento na Sessão de 09/09/2024,
oportunidade em que houve pedido de vista do Des. Julio Jacob Junior, com retorno em
12/09/2024 (ID 43993222).

Antes do retorno dos autos a julgamento, houve, em 11/09/2024,
apresentação de manifestação por parte do Recorrente, com a juntada de procuração
outorgada pelo Presidente do Diretório Municipal em favor da Secretária (ID 43996888 e
43996889).

Nova manifestação pelo recorrente, na mesma data (ID 43999154).

Em 12/09/2024 os autos retornaram para julgamento, contudo, foram
retirados de pauta por este relator, para manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 44010095), que apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, nos
termos do parecer anteriormente apresentado (ID 44085314).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o DRAP, diante da ausência de
legitimidade da subscritora do pedido, bem como pelo descumprimento à cota de gênero
(ID 43967035).

Acerca da cota de gênero, em suas razões recursais, afirma a recorrente que
houve a renúncia de três candidatos do gênero masculino, sanando a irregularidade.

Sobre o tema, prevê o artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 o seguinte:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).

(...)

3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Num. 44101241 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

No ponto, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID
43975577):

“(...) Através de consulta ao PJe de 1º grau, verifica-se que, de fato, houve
renúncia, já devidamente homologada, às candidaturas de Natanael Pires de
Moraes, João Vitor Senger de Paula e Adriano Maurício Taube.

Portanto, houve adequação das candidaturas postuladas pela federação à
cota de gênero prevista no art. 10 da Lei nº 9.504/97, considerando-se tanto
as candidaturas postuladas por cada partido quanto o total requerido pela
coligação”.

Deste modo, foi devidamente regularizada a questão atinente à cota de
gênero, porquanto restaram indicados aos cargos de vereador 5 (cinco) candidatos, dos
quais, 2 (duas) candidatas do sexo feminino e 3 (três) candidatos do sexo masculino,
equivalentes aos percentuais de 40% e 60%, respectivamente.

No mais, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo Juízo de
origem, por meio da qual indeferiu o DRAP da Federação, tendo em vista a ilegitimidade
da subscritora do pedido de registro.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada:

“(...)

O pedido foi subscrito por Fabiana Pires de Moraes. Ocorre que, na
convenção partidária, foi deliberado que Yago Felipe Monteiro Brum e Rosilda
de Oliveira Silva Rohenkohl, respectivamente, presidente e vice-presidente da
Federação, são os representantes da chapa proporcional e nenhum deles
subscreveu citado pedido.

Dentre as alternativas previstas na legislação eleitoral para subscrever o
pedido de registro de federação partidária, a única opção de que seja feita por
representante é quando este é escolhido em convenção partidária, nos
termos do art. 7º, VI, da Resolução 23.609. A subscritora do pedido contido
nestes autos não foi escolhida como representante, naquela reunião
partidária e não exerce qualquer dos cargos que pudesse atribuir legitimidade
ao ato praticado. O documento de id 123289797 juntado nos autos
06000951620246160121 foi elaborado numa aparente tentativa de atribuir
legalidade ao ato praticado por Fabiana Pires de Moraes, mas se trata de
documento produzido de forma unilateral, sem comprovação de sua
autenticidade quanto ao seu conteúdo e a data de elaboração. Não obstante,
ainda que estivesse comprovada sua autenticidade, os poderes de
representação da Federação devem ser constituídos mediante deliberação de
convenção partidária. A suposta delegação de poderes ocorreu
exclusivamente por dois membros da executiva da Federação (Resolução
Num. 44101241 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

TSE 23.609) Art. 7º A ata da convenção do partido político ou da federação
conterá os seguintes dados: /.../ VI-A - da(o) representante da federação, a
qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição proporcional e, em
caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Destaque-se que o doc id 123289797 dos Autos 06000951620246160121
não pode ser interpretado como ato de deliberação convencional, pois seu
conteúdo é expressamente contrário ao contido na ata de convenção juntada
nestes autos, no doc id 122828439, onde consta decisão de que Yago Felipe
Monteiro Brum e Rosilda de Oliveira Silva Rohenkohl são os representantes
da Federação na chapa majoritária. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - DRAP -
APRESENTAÇÃO DE DUAS ATAS DIFERENTES PARA A MESMA
CONVENÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE CONCLUIR
PELA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA SEGUNDA ATA APRESENTADA -
AUSÊNCIA DEDELIBERAÇÃO PELA FORMAÇÃO DE COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA - DRAP INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Extraindo-se o conjunto probatório que não houve na convenção partidária
realizada no prazo legal deliberação pela formação de coligação para a
eleição majoritária, o indeferimento do DRAP é medida impositiva. 2. Recurso
desprovido.

Considerando a ausência de deliberação em ata legítima de convenção
partidária sobre participação da Federação nas Eleições para o cargo de
vereador, bem como dos nomes dos candidatos ao dito cargo e a
ilegitimidade da pessoa que subscreveu o pedido de registro sob análise, seu
indeferimento se impõe.

Isto posto, indefiro o pedido de registro da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR e Outros, para
concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais 2024, no Município
de MARECHAL CÂNDIDO RONDON.”.

Assim, diferente do que alega a parte recorrente, o DRAP da coligação foi
indeferido tão somente pela ausência de legitimidade da sua subscritora.

Na espécie, denota-se que a Federação, ora recorrente, foi devidamente
intimada para suprir as falhas apontadas pela Serventia da 121ª Zona Eleitoral, quais
sejam (ID 43967008):

Num. 44101241 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

Diante da certidão de ID 43967010, constata-se que a supracitada intimação
foi devidamente publicada no mural eletrônico, em 20/08/2024, em atendimento ao
contido artigo 38 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Sobreveio informação, da qual se extrai que as inconsistências não foram
sanadas pela Federação (ID 43967012), em que pese devidamente intimada para tanto,
quais sejam:

De fato, da Ata de Convenção Partidária da Federação, realizada em
21/07/2024, dando conta acerca da deliberação em relação aos cargos de
“VEREADORES E VEREADORAS”, extrai-se que FELIPE MONTEIRO BRUM e
ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA ROHENKOHL seriam os representantes da Federação
Municipal junto à Justiça Eleitoral, conforme se vê (ID 43967000):

Num. 44101241 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

Contudo, observa-se que o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP foi assinado por FABIANA PIRES DE MORAES (ID 43966996):

Juntamente com as suas razões recursais, a Federação afirma que houve a
escolha dos candidatos aos cargos de vereador, juntando aos autos uma outra Ata da
Convenção Partidária, diversa daquela apresentada quando do requerimento dos
registros de candidatura e daquela anexada ao CANDEX, contudo como se tivesse sido
realizada também no dia 21/07/2024, em tentativa de sobreposição àquela.

Dessa segunda ata, consta novamente que foi deliberado que os
responsáveis por representar a chapa partidária junto a este TRE seriam YAGO FELIPE
MONTEIRO BRUM e ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA ROHENKOHL (ID 43967045),
mantendo-se a inconsistência, como bem se observa:

Além dessa segunda ata, a recorrente juntou aos autos uma Ata
Complementar da Convenção Eleitoral Municipal da Federação (ID 43967047), realizada
em 29/08/2024, por meio da qual buscou retificar as deliberações constantes de Ata
originária, vez que o conteúdo desta não atendeu aos requisitos do artigo 6º, caput e §§
4º e 5° da Resolução do TSE.

Na Ata Complementar consta uma retificação do nome da subscritora, com
amplos poderes para realizar as ações necessárias aos registros de candidatura da
Federação.

Num. 44101241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

No ponto, a Federação pretendeu se valer de Ata de Convenção diversa para
comprovar a legitimidade da subscritora do pedido, na medida em que naquela
apresentada no CANDEX e nestes autos, quando do DRAP, não consta a delegação de
poderes a ela.

Acerca da matéria, o artigo 21 da Resolução nº 23.609/2019 assim prevê:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:

(...)

III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional, e, se houver, estadual ou
municipal; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que integram a federação;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

e) por representante da federação designada(o) na forma do inciso VI do art.
7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Por sua vez, o já citado artigo 7º, VI-A, da mesma Resolução nº 23.609/2019
estabelece que deve a Ata da Convenção da Federação conter os dados “da(o)
representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição
proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)”.

Ainda, sobre o DRAP, o artigo 35, inciso I, c, da Resolução do TSE, assim
preceitua:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para
apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator: I - no processo do
partido político, federação ou coligação (DRAP): (Redação dada pela
Resolução nº 23.729/2024)

(...)

c) a legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o
partido político, a federação ou a coligação; (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44101241 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

(...)

De início, a subscritora do pedido de registro, Fabiana Pires de Moraes, não
havia sido indicada oficialmente como representante da Federação para fins de
subscrição do DRAP, conforme determina a Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Ocorre que, foi apresentada uma procuração pela Federação, após inclusão
dos autos em pauta para julgamento do presente recurso eleitoral, de modo que, pelos
documentos juntados aos autos, é possível se inferir que à subscritora do DRAP foi
concedido poderes para o peticionamento do requerimento. Ademais, a subscritora
secretariou a ata e não há indícios de fraude.

Em conclusão, restando demonstrado, pela parte recorrente, que foram
concedidos poderes à subscritora do DRAP por parte da Federação, mister o provimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) de Marechal Cândido Rondon, para o fim de reformar a sentença e
deferiu o seu pedido de registro de candidatura para os cargos de vereador nas Eleições
Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600178-
32.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
Num. 44101241 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31

CANDIDO RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101241 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310412337300000043052558
Número do documento: 24100310412337300000043052558
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:18:31